Tribunal: STJ
Processo: 2584825-11.2021.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2393976 - MG(2023/0191207-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
OUTRO NOME
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
BARBARA DE ALMEIDA GONCALVES - MG143066
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
AGRAVADO
: MARCILANDO PINTO PEREIRA
ADVOGADA
: SIMONE MUSA CASTRO SILVA - MG084823
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E PROVA PERICIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, CONTRADITÓRIO E CAUÇÃO NO
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC e por
incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em cumprimento de
sentença, com homologação de laudo pericial e discussão sobre fundamentação,
contraditório e caução para cumprimento provisório.
3. A Corte de origem manteve a homologação dos cálculos periciais e rejeitou
embargos de declaração, assentando que houve ampla oportunidade de
contraditório, que o juiz é destinatário da prova (art. 370 do CPC) e que não há
suspensão pelo recurso especial (art. 995 do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissões não supridas no acórdão quanto à caução e ao exame de
pareceres técnicos (art. 1.022, I e II, do CPC); (ii) examinar se houve ausência de
fundamentação por não enfrentamento de argumentos aptos a infirmar a conclusão
Documento eletrônico VDA54868911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d6bd1c7d-ff78-441e-8db8-e85d352d6aef

(art. 489, § 1o, IV, do CPC); (iii) definir se houve cerceamento do contraditório e
violação dos arts. 7o, 9o e 10 do CPC pela desconsideração de argumentos técnicos;
e (iv) verificar se é exigível caução no cumprimento provisório e se caberia
suspender o cumprimento provisório (arts. 520, IV, e 521 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem enfrentou os pontos controvertidos e apresentou razões
suficientes, inexistindo violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
6. Não há ofensa aos arts. 7o, 9o e 10 do CPC, porque houve ampla oportunidade
de contraditório e o juiz, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), pôde
indeferir diligências inúteis. Incide na espécie a Súmula n. 7 do STJ quanto à
pretensão de reexame do conjunto fático-probatório.
7. O cumprimento provisório não é suspenso pela interposição de recurso especial
(art. 995 do CPC). A orientação da Corte de origem está em consonância com a
jurisprudência, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
8. A exigência de caução segue o
IV, do CPC, sem afastar a possibilidade
art. 520,
de prosseguimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Tese de julgamento: “1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação quando o acórdão enfrenta os pontos relevantes com razões
suficientes, à luz dos arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o
reexame de fatos e provas em alegações de cerceamento do contraditório e de
vícios na perícia. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão está em
consonância com a jurisprudência sobre o cumprimento provisório sem efeito
suspensivo, nos termos do
do CPC, e com a exigência de caução prevista
art. 995
no
IV, do CPC”.
art. 520,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 7o, 9o, 10, 370,
995, 516, II, 520, IV, e 521.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.026.926/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
25/4/2023;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54868911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d6bd1c7d-ff78-441e-8db8-e85d352d6aef

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54868911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d6bd1c7d-ff78-441e-8db8-e85d352d6aef

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2393976 - MG (2023/0191207-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
OUTRO NOME
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
BARBARA DE ALMEIDA GONCALVES - MG143066
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
AGRAVADO
: MARCILANDO PINTO PEREIRA
ADVOGADA
: SIMONE MUSA CASTRO SILVA - MG084823
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA E PROVA PERICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, CONTRADITÓRIO E CAUÇÃO NO CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC e por incidência
das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em cumprimento de sentença, com
homologação de laudo pericial e discussão sobre fundamentação, contraditório e
caução para cumprimento provisório.
Documento eletrônico VDA53239112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:53
Código de Controle do Documento: 375f98fe-4de7-4e03-a7bf-63ee7bf4a0fe

3. A Corte de origem manteve a homologação dos cálculos periciais e rejeitou
embargos de declaração, assentando que houve ampla oportunidade de contraditório,
que o juiz é destinatário da prova (art. 370 do CPC) e que não há suspensão pelo
recurso especial (art. 995 do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissões não supridas no acórdão quanto à caução e ao exame de
pareceres técnicos (art. 1.022, I e II, do CPC); (ii) examinar se houve ausência de
fundamentação por não enfrentamento de argumentos aptos a infirmar a conclusão
(art. 489, § 1o, IV, do CPC); (iii) definir se houve cerceamento do contraditório e
violação dos arts. 7o, 9o e 10 do CPC pela desconsideração de argumentos técnicos; e
(iv) verificar se é exigível caução no cumprimento provisório e se caberia suspender
o cumprimento provisório (arts. 520, IV, e 521 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem enfrentou os pontos controvertidos e apresentou razões
suficientes, inexistindo violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
6. Não há ofensa aos arts. 7o, 9o e 10 do CPC, porque houve ampla oportunidade de
contraditório e o juiz, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), pôde indeferir
diligências inúteis. Incide na espécie a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de
reexame do conjunto fático-probatório.
7. O cumprimento provisório não é suspenso pela interposição de recurso especial
(art. 995 do CPC). A orientação da Corte de origem está em consonância com a
jurisprudência, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
8. A exigência de caução segue o
IV, do CPC, sem afastar a possibilidade
art. 520,
de prosseguimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Documento eletrônico VDA53239112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:53
Código de Controle do Documento: 375f98fe-4de7-4e03-a7bf-63ee7bf4a0fe

Tese de julgamento: “1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação quando o acórdão enfrenta os pontos relevantes com razões
suficientes, à luz dos arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o
reexame de fatos e provas em alegações de cerceamento do contraditório e de vícios
na perícia. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão está em consonância
com a jurisprudência sobre o cumprimento provisório sem efeito suspensivo, nos
termos do
do CPC, e com a exigência de caução prevista no
IV, do
art. 995
art. 520,
CPC”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 7o, 9o, 10, 370, 995,
516, II, 520, IV, e 521.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
Súmulas
n.
7
e
83;
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.026.926/MG,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
25/4/2023;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na ausência de violação
dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil e na incidência
das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF.
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 2.541-2.543.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 2.383):

Documento eletrônico VDA53239112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:53
Código de Controle do Documento: 375f98fe-4de7-4e03-a7bf-63ee7bf4a0fe

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PRELIMINARES - SUSPENSÃO DO PROCESSO - JULGAMENTO DE RECURSO
ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO -
NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA -
PRECLUSÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - LAUDO PERICIAL -
RETIFICAÇÃO - DESNECESSIDADE - HOMOLOGAÇÃO - MANUTENÇÃO.
Nos termos do
do CPC “Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo
art. 995
disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”. A interposição de recurso
especial não autoriza a suspensão do processo. O juiz não está obrigado a responder de
forma exaustiva a cada uma das alegações das partes, devendo apenas fornecer as
razões de seu convencimento. Por força do princípio do duplo grau de jurisdição, é
vedado ao órgão ad quem examinar pedido que não tenha sido apreciado perante o
juízo singular, sob pena de configurar hipótese de supressão de instância. O juiz é o
destinatário da prova, podendo ele, nos termos do
do CPC, determinar a
art. 370,
realização das provas que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como
indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso
configure cerceamento ao direito de defesa das partes. Se o próprio julgador entendeu
que a prova pericial realizada esclareceu suficientemente a matéria discutida, não há
que se falar em retificação do laudo pericial.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão deixou de
suprir omissões relevantes acerca das teses sobre caução no cumprimento provisório
e sobre o exame dos pareceres técnicos, além de não enfrentar argumentos aptos a
infirmar a conclusão, mantendo vício de prestação jurisdicional;
b) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois a decisão não enfrentou
todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada,
especialmente quanto à necessidade de caução do
IV, e à análise dos
art. 520,
pareceres técnicos, caracterizando falta de fundamentação;
c) 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, porquanto houve cerceamento
do contraditório substancial e violação do dever de consideração dos argumentos
técnicos apresentados, sem oportunizar influência adequada das partes;
Documento eletrônico VDA53239112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:53
Código de Controle do Documento: 375f98fe-4de7-4e03-a7bf-63ee7bf4a0fe

d) 520, IV, e 521 do Código de Processo Civil, visto que o cumprimento
provisório, com levantamento de valores ou atos que possam causar grave dano,
depende de caução suficiente e idônea, não presente hipótese de dispensa do art. 521.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e
se reconheça a negativa de prestação jurisdicional, determinando-se o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para sanar as omissões; subsidiariamente, requer que se
reconheça a violação dos arts. 520, IV, e 521 do Código de Processo
Civil, determinando-se a caução e a suspensão do cumprimento provisório até o
julgamento do recurso principal.
Contrarrazões às fls. 2.482-2.492, em que a parte recorrida requer a
aplicação de multa por litigância de má-fé.
É o relatório.

VOTO

I - Contextualização
O caso trata de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão
proferida no cumprimento de sentença que homologou o valor de R$ 1.375.209,40,
atualizado até junho de 2017.
O Tribunal manteve a homologação dos cálculos do perito judicial,
destacando que foram prestados diversos esclarecimentos; que a agravante foi
intimada a explicitar a forma correta de cálculo da reserva matemática, mas não
disponibilizou os documentos necessários, tendo o perito adotado parâmetros com
base nas informações disponíveis; que não se verificou cerceamento de defesa, pois
Documento eletrônico VDA53239112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:53
Código de Controle do Documento: 375f98fe-4de7-4e03-a7bf-63ee7bf4a0fe

o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou
protelatórias; e que o trabalho técnico observou método adequado.
II - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que determinou a homologação de laudo pericial sem acolher os pareceres
técnicos apresentados pela parte executada, que alegava equívocos metodológicos
nos cálculos.
Contrariamente à tese da recorrente e com base no acervo fático-
probatório, o Tribunal de origem concluiu que a decisão de primeiro grau está
devidamente fundamentada, uma vez que o juiz forneceu as razões de seu
convencimento, sendo desnecessário responder, de forma exaustiva, cada uma das
alegações das partes.
Destacou que o laudo pericial contábil foi realizado em 3 de julho de 2017,
com apuração inicial do valor de R$ 564.344,70, seguindo-se múltiplos
esclarecimentos prestados pelo perito judicial em resposta às impugnações de ambas
as partes, ficando consignado que houve ampla oportunidade de contraditório sobre a
prova pericial, tendo a agravante apresentado parecer crítico ao laudo e reiterados
pedidos de esclarecimentos todos devidamente respondidos.
Destaca que a recorrente, quando expressamente intimada pelo Juízo de
primeiro grau para esclarecer qual forma entendia como correta para calcular a
reserva matemática, limitou-se a apresentar parecer técnico de seus assistentes sem
fornecer os documentos necessários ao perito, que informou não ter disponibilizado
os documentos para apuração da diferença de reserva matemática, razão pela qual foi
incluído nos cálculos o valor correspondente a 80% da reserva patrimonial,
concluindo que o verdadeiro objetivo da agravante não era impugnar tecnicamente o
Documento eletrônico VDA53239112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:53
Código de Controle do Documento: 375f98fe-4de7-4e03-a7bf-63ee7bf4a0fe

laudo pericial, e sim fazer com que ele corroborasse suas alegações, uma vez que a
metodologia alternativa de cálculo só foi apresentada nas próprias razões recursais
após a homologação.
O acórdão recorrido fundamentou-se no princípio de que o juiz é o
destinatário da prova, podendo, nos termos do
do CPC, determinar a
art. 370
realização das provas necessárias ao deslinde do feito e indeferir as que se
mostrarem inúteis ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.
Registrou que o magistrado de primeiro grau, estando mais próximo da realidade dos
fatos, entendeu que a prova pericial realizada esclarecera suficientemente a matéria
discutida, não havendo justificativa para retificação do laudo.
Confira-se trecho do acórdão (fl. 2.392):

Na decisão de cód. 23, o juízo de primeiro grau, entre outras determinações,
homologou em R$1.375.209,40, (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, duzentos
e nove reais e quarenta centavos), o valor devido à parte requerente, devidamente
atualizado até junho de 2017.
Assim, da análise do extenso conjunto probatório dos autos, verifica-se que, de
fato, foram prestados diversos esclarecimentos pelo perito, esclarecimentos estes que,
a princípio, foram suficientes para dirimir as questões apontadas pelas partes.
Além disso, observa-se que a recorrente foi devidamente intimada a esclarecer
qual a forma entendia como correta para calcular a Reserva Matemática, no entanto,
limitou-se a apresentar um parecer técnico formulado por seus assistentes, informando
que o laudo pericial deveria observar o documento.
Nesse sentido, certo é que não se pode exigir que o perito preste esclarecimentos
ante a ausência dos documentos requeridos, baseando-se apenas nas alegações da
recorrente.
Ademais, verifica-se que apenas nas razões do presente recurso é que a
recorrente apresentou a forma que entendia correta para os cálculos da Reserva
Matemática, ocasião em que os cálculos periciais já haviam sido homologados. Dito
isso, pode se concluir, em verdade, que o objetivo da agravante não é impugnar o
laudo pericial, mas sim fazer com que ele lhe seja favorável e corrobore com as suas
alegações, o que não merece prosperar.
Com efeito, é importante ressaltar ainda que o juiz é o destinatário da prova,
podendo ele, nos termos do
do CPC, determinar a realização das provas que
art. 370,
entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem
Documento eletrônico VDA53239112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:53
Código de Controle do Documento: 375f98fe-4de7-4e03-a7bf-63ee7bf4a0fe

inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento ao direito de
defesa das partes.
De igual modo, deve-se ter em mente que o juiz de primeiro grau está mais
próximo da realidade dos fatos, razão pela qual se o próprio julgador entendeu que a
prova pericial realizada esclareceu suficientemente a matéria discutida, de rigor é a
manutenção da decisão agravada, sob pena de violação ao
do CPC.
art. 370,
Além do mais, em uma análise perfunctória, não se vislumbra qualquer defeito
no trabalho técnico realizado pelo perito, o qual observou adequadamente as
determinações do juízo, com a devida fundamentação e embasado em método
científico determinado, inexistindo justificativa para se determinar nova retificação
dos cálculos periciais.
Com efeito, da análise dos autos é possível verificar que as supostas deficiências
do laudo pericial foram examinadas, de modo que não se pode presumir que os
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
foram violados.

Inexiste, pois, a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem, de fato, fundamentou e analisou os pontos reputados
omissos.
III - Arts. 7 , 9
°
e 10 do CPC
°
Não há violação dos artigos acima, uma vez que o Tribunal de origem
consignou expressamente que houve ampla oportunidade de contraditório sobre a
prova pericial, tendo a agravante apresentado parecer crítico ao laudo pericial,
formulado reiterados pedidos de esclarecimentos ao perito judicial, que foram todos
devidamente respondidos, além de ter sido expressamente intimada pelo Juízo de
primeiro grau para esclarecer qual forma entendia como correta para calcular a
reserva matemática. Afirmou que a recorrente teve plena oportunidade de
manifestação técnica por meio de seus assistentes, ao longo de toda a instrução
processual.
O acórdão concluiu que "as supostas deficiências do laudo pericial foram
examinadas, de modo que não se pode presumir que os princípios constitucionais da
ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal foram violados",
Documento eletrônico VDA53239112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:53
Código de Controle do Documento: 375f98fe-4de7-4e03-a7bf-63ee7bf4a0fe

destacando ainda que "o perito judicial prestou todos os esclarecimentos pleiteados
pela recorrente", evidenciando que foram observados os princípios da isonomia, do
contraditório e da vedação à decisão surpresa, inerentes ao devido processo legal.
A modificação da conclusão firmada pelo acórdão recorrido demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Arts. 520, IV, e 521, do CPC
O Tribunal de origem analisou expressamente a questão do cumprimento
provisório e da exigência de caução para levantamento de valores e concluiu que "a
interposição de recurso especial não impede o cumprimento provisório de sentença,
tampouco autoriza a suspensão do processo", aplicando ao caso o
do CPC,
art. 995
que estabelece que os recursos não impedem a eficácia da decisão salvo disposição
legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a
jurisprudência dominante deste Tribunal, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL
CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE PARCELA INCONTROVERSA.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE CAPÍTULO DE SENTENÇA SUJEITO A
RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE.
COISA JULGADA PARCIAL OU PROGRESSIVA. VIABILIZADA PELO CPC/15.
DESNECESSIDADE
DE
DESMEMBRAMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO
II, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS
ART. 516,
AUTOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO
SOMENTE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NECESSIDADE
DE RETORNO DO PROCESSO PARA APRECIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA53239112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:53
Código de Controle do Documento: 375f98fe-4de7-4e03-a7bf-63ee7bf4a0fe

PARCELA INCONTROVERSA. MULTA DO
§ 2o, DO CPC/15
ART. 1.026,
AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO.
1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel
cumulada com cobrança de multa contratual e indenização por danos materiais e
morais, em fase de cumprimento provisório de sentença, da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
24/8/2021
17/9/2022.
2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a propositura
concomitante de cumprimento provisório e cumprimento definitivo de capítulos
diversos do mesmo pronunciamento judicial.
3. Entendimento sob a égide do CPC/73 no sentido de ser "incabível o trânsito
em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de
evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo
feito" (
Corte Especial, DJe
e EDcl na Rcl 18.565/MS, 2a
REsp 736.650/MT,
1/9/2014
Seção, DJe
.
15/12/2015)
4. A partir da entrada em vigor do CPC/15, com a expressa adoção do
julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC/15) e com a possibilidade
de cumprimento definitivo de decisão sobre parcela incontroversa (art. 523 do CPC
/15), exige-se uma releitura da temática.
5. Quando não impugnados capítulos da sentença autônomos e independentes,
estes transitarão em julgado e sobre eles incidirá a proteção assegurada à coisa julgada.
Possibilidade de o mérito da causa "ser cindido e examinado em duas ou mais decisões
prolatadas no curso do processo" (
3a Turma, DJe
.
REsp 1.845.542/PR,
14/5/2021)
6. A sistemática do Código de Processo Civil, ao albergar a coisa julgada
progressiva e autorizar o cumprimento definitivo de parcela incontroversa da sentença
condenatória, privilegia os comandos da efetividade da prestação jurisdicional e da
razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e 4o do CPC/15), bem como
prestigia o próprio princípio dispositivo (art. 2o, do CPC/15).
7. Mostra-se possível o trâmite concomitante de cumprimento provisório, sobre
o qual pende o julgamento de recurso sem efeito suspensivo (art. 520 do CPC/15), e
cumprimento definitivo de parcela incontroversa do mesmo título judicial de
condenação ao pagamento de quantia.
8. Desnecessidade de desmembramento do processo, sendo competente para
processar ambos os cumprimentos de sentença o Juízo que decidiu a causa no primeiro
grau de Jurisdição (art. 516, II, do CPC/15) - ainda que determinado órgão estadual
tenha estabelecido, por motivos de conveniência, setores especializados. Viabilidade
dos procedimentos seguirem em conjunto, desde que observada a exigência de caução
pelo exequente para o cumprimento provisório da sentença (art. 520, IV, do CPC/15).
9. Hipótese em que o Tribunal de origem, destoando do entendimento desta
Corte, determinou o prosseguimento somente do cumprimento provisório de sentença,
deixando de analisar se há, efetivamente, parcela incontroversa no pronunciamento
judicial. Necessidade de retorno dos autos para apreciação da questão.
Documento eletrônico VDA53239112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:53
Código de Controle do Documento: 375f98fe-4de7-4e03-a7bf-63ee7bf4a0fe

10. Questões adjacentes. Afasta-se a multa do 1.026, § 2o, do CPC/15 quando
não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
11. Recurso especial conhecido e provido para (I) afastar a multa prevista no
§2o, do CPC/15; e (II) determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro
art. 1.026,
grau para apreciar a existência de parcelas incontroversas, reconhecida a possibilidade
de tramitar cumprimentos provisório e definitivo de capítulos diversos da sentença
concomitantemente. (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.026.926/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
25/4/2023,
27/4/2023.

V - Litigância de má-fé
No que se refere ao pedido de aplicação da pena por litigância de má fé,
formulado nas contrarrazões do recurso especial, ressalte-se que a litigância de má-
fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de indenização, configura-se quando
houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de
recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator
AREsp n. 1.658.454/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma
julgado em
, DJe
31/8/2020
de
.
8/9/2020)
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários sucumbência ante a inexistência de prévia
fixação pela instância de origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53239112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:53
Código de Controle do Documento: 375f98fe-4de7-4e03-a7bf-63ee7bf4a0fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.393.976 / MG
Número Registro: 2023/0191207-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024100589852
024083057356
05898522020108130024
05898522020108130024002
10000212584817001
10000212584817002
10000212584817003
10000212584817004
10000212584817005 10024100589852002 10024100589852005 10024100589852006 24083057356
24100589852 25848251120218130000 5898522020108130024 5898522020108130024002
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
OUTRO
NOME
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
BARBARA DE ALMEIDA GONCALVES - MG143066
AGRAVADO
: MARCILANDO PINTO PEREIRA
ADVOGADA
: SIMONE MUSA CASTRO SILVA - MG084823
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54846078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:13
Código de Controle do Documento: 986896ea-1041-4744-9cdd-aeecb1463b4f

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:13
Código de Controle do Documento: 986896ea-1041-4744-9cdd-aeecb1463b4f